Tribunal: STF
Processo: AI 115352
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DOS
FATOS.
NÃO E VIAVEL O RE SE NÃO DEMONSTRADO, AINDA QUE EM ESFORÇADAS RAZOES
 QUE TENHA HAVIDO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS E
ESTEJA AUSENTE O PROPOSITO DE REEXAME DOS FATOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.